Tribunal: TJPA
Processo: 0012582-07.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00125820720158140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Sailon de Oliveira (Defensor público Alan Ferreira Damasceno)
APELADO:
Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROVIDO. Existência de provas de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da sentença. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito configurados através do laudo pericial que atesta a existência de vestígios de cópula anal, bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, em especial da palavra da vítima.
A palavra da vítima e de seu primo que também sofria violência sexual tem especial relevância nos delitos desta natureza. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base mantida bem próxima ao mínimo legal em 09 anos
de reclusão, diante dos antecedentes criminais, eis que o apelante é reincidente, não merecendo retoques. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a criança e adolescente de Belém que condenou Sailon de Oliveira a pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 217-A c/c artigo 71 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que a criança K. K. M. P. C., de 6 (seis) anos de idade foi abusada sexualmente, por reiteradas vezes, pelo ora denunciado, companheiro de sua tia materna Jheniffer, sendo os referidos abusos consistentes em fricção do pênis na genitália da vítima e toques no órgão sexual do acusado, fatos estes ocorridos na casa da infante e na residência do réu.

A denúncia foi recebida na data de 28/09/2015 (fls. 05) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido. Requerendo, supletivamente a revisão na dosimetria da pena (fls. 119/125).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 127/138). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo conhecimento improvimento do recurso (fls. 147/151).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa
pleiteia a absolvição do apelante por não existir provas suficientes para sua condenação
.

De acordo com o relatado na exordial acusatória, a criança K. K. M. P. C., de 6 (seis) anos de idade foi abusada sexualmente, por reiteradas vezes, pelo ora denunciado, companheiro de sua tia materna Jheniffer, sendo os referidos abusos consistentes em fricção do pênis na genitália da vítima e toques no órgão sexual do acusado, fatos estes ocorridos na casa da infante e na residência do réu.

Os fatos foram descobertos, segundo narra a exordial de acusação, quando o primo da vítima, que também sofria abusos sexuais pelo acusado, insinuou para a genitora de K. K. M. P., que já sabia o segredo desta, referindo-se aos abusos sexuais, o que ensejou investigação por outro IPL, tendo a genitora da vítima indagado a mesma a respeito de tais alegações e esta revelou sobre os abusos sofridos, assim como pelo seu primo.

A vítima K. K. M. P. C., sob a forma de Depoimento Especial, relatou em Juízo, (Termo de fls. 62/64 e Mídia - CD - fls. 65):
(...) Que o que aconteceu foi lá na casa da sua tia; (...) Que estava assistindo filme e ele estava fazendo pipoca, aí subiu para pegar um negócio para a sua tia, e a sua tia foi lá para o bar, porque a sua avó trabalha em um bar, que vende churrasco, (...) aí não sabe o que foi pegar para ela, mas ele subiu junto (...), tirou a sua roupa e colocou o pinto dele na sua boca e depois meteu no seu bumbum; Que teve um dia que estava lá na casa da sua avó, o Diogo disse... que não se lembra dessa parte, mas o Diogo disse que na casa onde a sua avó mora, a sua bisavó mora, tem três quartos, da sua mãe, um da sua tia Jenifer, e outro da sua bisavó, aí ele lhe pegou na rede, mandou tirar a sua roupa, o mesmo esquema que ele fez naquele dia; Que ele tirou a sua roupa, mas tinha uma rede onde estava o seu primo e sua prima, acha... era o seu primo Wesley, filho dele, que é bem pequenininho, que eles desceram, que também queria descer, que ele lhe pegou e jogou na cama, aí ele fez o negócio, só se lembra disso; Que só lembra disso; Confirmou que iniciou falando que aconteceu lá na casa da sua tia, que ela estava fazendo pipoca, que houve um momento onde precisou subir para pegar alguma coisa, que não lembrava, que ele subiu, tirou a sua roupa e fez as coisas que contou; Que na casa morava a sua tia e ele; Que a sua tia tem uma filha, que o pai dela é o tio Jaime, e a filha dela mora agora com o pai dela, e está dormindo lá também, que ficaram sozinhos lá, que agora ele está preso, que ela saiu de lá (...); Que essa casa era em uma vila, onde ele fez isso com a depoente (...); Que nesse dia estava só a sua tia e ele, mas ela foi dar um negócio para a sua avó lá, que foi lá em cima pegar o negócio; Que o nome da sua tia é Jenifer; Que o nome dele é Wendel, que fez essas coisas com a depoente, que ele é tio da depoente, na verdade acha que era padrasto, porque ele era namorado da sua tia; Confirmou que o réu era namorado da sua tia Jenifer; Que chamava o réu de tio; Que em cima tinha um guarda roupa e um colchão, que ele dormia no colchão; Confirmou que disse que o réu tirou a roupa da depoente, colocou o pinto dele na sua boca e depois no seu bumbum; Que não lembra se aconteceu mais alguma coisa; Que ele disse que ia matar a sua mãe, se não fizesse isso com ele, não deixasse ele fazer saliência com a depoente; Que teve dia que estava em casa e todo mundo na casa da sua bisavó, era de manhã, que não tinha aula para a depoente, que foi no banheiro tomar o seu banho, junto com a sua mãe e sua irmã, (...) que foi tirar a sua roupa e a sua mãe viu os fundos, que estava só verde, que a sua mãe lhe perguntou e falou que foi ele; Que teve uma onda lá na frente da sua casa com ele e a sua tia Jenifer, e ninguém quis acreditar, ninguém, só a sua mãe; Que ele pegou um pau e ficou batendo na sua mãe junto com a sua tia Jenifer; Confirmou que depois das ameaças a sua mãe para que deixasse fazer saliências, ele ficou fazendo, isso que falou; Que a sua tia Jenifer foi para lá e não voltou mais, que teve uma hora que ele cansou e deixou a depoente sair; Que não se sentiu nada bem, porque a sua mãe ia lhe bater; Que ele disse que não era para contar para a sua mãe essas coisas, se não ele ia matar ela, que ficou com medo e não contou; Que não lembra primeira vez que aconteceu, mas acha que foram cinco (5) vezes; Que tinha oito (8) anos; Que essa foi a primeira vez, que tinha oito (8) anos; Que ele foi continuando (...) e teve uma hora que a sua mãe descobriu, aí eles ficaram brigando, queria ajudar a sua mãe, a não baterem nela, mas a sua avó não deixou, trancou o portão, e ela pensou que era mentira, aí a sua mãe ficou apanhando lá, ela ficou doente (...); Confirmou que depois desse dia da primeira vez, aconteceram outra vezes; Que não lembra se dessas outras vezes ele fez mais alguma coisa, mas que ele fez saliência com a depoente; Que as outras vezes foram na casa da sua tia e a outra vez na casa da sua avó; Que não lembra quantas vezes aconteceram na casa da sua tia; Que na casa da sua avó foi só uma vez; Que acha que foram 6 (seis) vezes que isso aconteceu, que foram 5 (cinco) vezes na casa da sua tia e 1 (uma) vez lá na casa da sua avó; (...) Que não lembra o que aconteceu nessas outras vezes; (...) Que quando aconteceu na casa da sua bisavó, no quarto da sua tia, que estava o Will e o Wesley, só que eles desceram, que ficou lá, porque ele não deixou a depoente sair, que não lembra o que aconteceu nesse quarto; Questionada sobre o que o Digo lhe contou, respondeu que não lembra desse dia, mas que o Diogo contou para a entrevistadora que foi lá em cima, (...) que tinha uma rede, que dormia a sua tia e ele dormia na cama, que não lembra desse dia o que aconteceu, que o Diogo lhe contou; Questionada sobre como foi para as pessoas ficarem sabendo sobre isso, respondeu que ele sabia já, mas o Wendel não deixou ele falar; Que Wendel é esse que está preso; Que ele não deixou o Diogo falar para a sua mãe, mas ele falou para a sua avó, que não acreditou, quer dizer, a sua bisavó que está viajando; Confirmou que o Diogo viu isso no quarto, desceu, e foi contar para a sua avó, que não acreditou, aí ele disse que a depoente não podia contar, aí teve o dia lá no banheiro, que foi tomar banho (...); Que o Diogo contou para a sua avó o que ele estava fazendo, o que ele tinha visto; Questionada sobre o que o Diogo tinha visto, respondeu que não sabe porque ele não lhe contou; Que a sua avó não acreditou, deixou para lá; Que ninguém soube, só a sua avó, a sua bisavó, Isabel Siqueira de Moraes; Que teve aquela hora que foi para o banheiro, mas foi muito tempo depois disso, que foi tomar o seu banho e a sua mãe soube o que ele fez com a gente; Que a sua mãe perguntou o que foi isso e a depoente contou que foi o Wendel; Que foi sobre a calcinha que a sua mãe perguntou; Questionada sobre o que tinha na calcinha, respondeu que tinha escorrimento, que estava saindo verde, e umas partes que estava saindo amarelo; Que estava saindo esse corrimento porque ele fez isso com a depoente; Que fizeram exame, mas não fez nada; (...) Questionada sobre como foi nesse dia que estava tomando banho e tinha esse corrimento na sua calcinha, respondeu que a sua mãe viu e perguntou, que falou para ela que tinha sido o Wendel (...); Que ela disse que ia perguntar para ele; Que o Diogo confirmou para a sua mãe, mas ele disse para o Diogo calar a boca, aí teve a onda; Que nesse dia estava sua tia Carla, os seus primos, a sua outra tia, a sua bisavó e a sua avó; (...) Que eles brigaram, que a sua mãe ficou brigando com eles sozinha; Que ele bateu na sua mãe; Que foram dois contra um, ele e a sua tia Jenifer contra a sua mãe; Questionada sobre o dia que o Diogo viu a depoente na rede, relatou que estava o seu primo Luan, o Wesley e a depoente, aí eles desceram, que ficou lá; Que o Luan é seu primo, ele tem 9 (nove) anos; Que o Wesley, acha que ele tem 3 (três) aninhos ainda, que naquela época acha que ele tinha 2 (dois) anos, que não sabe o dia que ele faz aniversário; Que estavam se embalando; (...) Que ele, estava lá embaixo... não o Wendel estava arrumando o quarto; (...) Que o Luan desceu junto com o Wesley; Que pediu para esperarem porque estava calçando a sua sandália, aí ele lhe esperou, mas o Wendel falou para ele descer com o Wesley, aí ele fechou a porta e lhe jogou na cama, e tirou a sua roupa, aí ele ficou fazendo, que ia gritar para a sua mãe, mas ele tampou a sua boca, tirou a sua roupa, aí ele fez a saliência, mas não lembra o que ele fez, mas acha que ele colou o pinto na minha poroca e depois na minha bunda; Que doeu quando ele colocou o pinto na sua poroca, que doeu na sua poroca; Negou que tenha doído outra parte do seu corpo; Questionada sobre o momento da briga na rua, que o réu bateu na genitora da depoente com um pau, relatou que foi de tardinha, eles terminaram de almoçar, aí ele pegou uma pedra e jogou na cabeça da mamãe, aí depois pegou um pau que estava perto dele, e a tia pegou um pau também, para bater nela, aí ele ficaram brigando, que quase a sua mãe desmaia, que nesse momento estava toda a sua família em casa, a sua tia queria sair, mas a sua avó trancou e ficou com a chave, que a sua avó não acreditava e ficaram se batendo lá, que ficou chorando; Que a sua avó não acreditava; (...) Que anoiteceu e eles ficaram brigados, que a sua tia não falou mais com a sua mãe; (...) Que de manhã a sua mãe foi na Delegacia falar; (...) Que a depoente, sua mãe e sua tia, foram falar com uma mulher que disse que tinha que falar com a depoente, que passou uns tempos e não acharam ele, que prenderam ele, mas ele fugiu da Delegacia; Que quando acabou a briga a sua mãe não conseguiu dormir, ficou acordada no celular, (...) aí de manhã ela chamou a tia Carla para irem na Delegacia reclamar; Que pegaram ele e levaram para a Delegacia; Que foram os policiais que pegaram o réu e levaram para a Delegacia, aí depois ele fugiu; Que teve a sua tia Simone que o viu, ligou para a sua tia para ligarem para a polícia, aí pegaram ele, que foi em março pegaram ele; (...) Negou que depois desse dia que aconteceu essa briga, que foram na Delegacia, para conversar com uma pessoa, essa mulher, o réu tenha voltado a fazer essas coisas, porque foi preso; Que ninguém fazia mais isso com a depoente; Negou que tenha chegado a fazer acompanhamento psicológico em algum lugar; Que ficou doida; Que ficou internada, junto com a sua irmã, sua mãe, que estava com virose; (...) Questionada sobre como se sente em relação a todas essas coisas que aconteceram na sua vida, relata que várias coisas já esqueceu, agora se lembrou, agora vai ficar assim pensando na vida, que queria que ele ficasse preso, bastante, porque não gostou da atitude dele, porque se ele sair acha que vai matar a sua mãe; Que não viu o réu fazer essas coisas que fez com a depoente com outra pessoa, que não ficou sabendo se ele fez com outra pessoa; Confirma que só sabe que o réu fez isso com o Diogo também; Que nunca chegou a ver o réu fazer alguma coisa com o Diogo; Que o Diogo contou para a família o que aconteceu, mas a sua avó não acreditou, que só as suas tias e a sua mãe, porque ela sabendo que a depoente também estava, então elas acreditaram na depoente e nele; Confirmou que os abusos aconteceram cinco (5) vezes na casa da sua tia Jenifer e uma (1) vez na casa da sua avó; Que não sabe se alguém da casa viu, só o Diogo mesmo; Que não chegou a ver o Diogo vendo; Que soube depois quando Diogo contou que viu; Confirmou que o dia na casa da sua tia, que precisou subir para o quarto, que ele subiu e fez essas coisas com a depoente, foi a primeira vez que ele fez isso, e que nessa época tinha oito (8) anos; Confirmou que depois desse dia isso voltou a acontecer na casa da sua tia, cerca de cinco (5) vezes, e uma (1) vez na casa da sua avó; Confirmou que dessas outras vezes não lembra muito bem do que ele fez, mas tem certeza que ele fez saliência consigo; Questionada se tem visto o seu primo Diogo, relata que sim, porque ele vive na sua casa, porque a mãe dele não quis saber dele, e o pai dele que as vezes dá dinheiro; Que tem o Jeferson que também fazia com ele, aí a sua avó foi saber; Que Jeferson é o antigo amigo dele, que também fez isso com o Diogo; Que soube disso também; Que ele não contou, quem falou foi o outro amigo dele Messias; Que o seu outro primo disse para a sua avó o que o Jeferson estava fazendo, porque o Messias contou para o seu primo, que é amigo do Diogo, porque também jogava lá o videogame; Que a sua avó descobriu, a sua outra avó, a sua tia, e a sua mãe também soube; Que a sua tia foi junto com a sua mãe na casa dele, que o Diogo foi mostrar onde era a casa do Jeferson, foi reclamar (...); Que a sua avó disse que não era mais para ele ir para lá; Que o Jeferson já tem uns vinte (20) anos, que não sabe o que ele fez com o Diogo, que ouviu escondido quando estava debaixo da mesa, aí eles estavam conversando, a sua mãe junto com a sua avó (...), que ficaram falando e ficou ouvindo debaixo da mesa; Que foram na casa do Jeferson reclamar, a sua mãe junto com a sua tia, porque ele fez isso com o Diogo; Que não sabe quando isso aconteceu; Que faz um tempinho que ouviu isso, que não sabe quantos anos tinha; Que o Diogo já namora, tem quatorze (14) anos, mas todo mundo pensa que ele tem nove (9) anos, porque ele é pequeno; Que não conhece com quem ele namora, só a Emily; Que ele tem namorada na escola, mas não conhece, não estuda com ele, ele estuda no Rotary, perto da sua casa também; Que só chegou a ver o Diogo namorando com a Emily mesmo, que tem treze (13) anos, que ele é o mais velho de todos os amigos dele, que nunca viu ele beijando ninguém, só a Emily, que ele não tem mais namorada. (...)

A testemunha de acusação D. W. S. M, de 13 (treze) anos de idade, primo da vítima, sob a forma de Depoimento Especial, relatou (Termo de fls. 51 e Mídia - CD - fls. 54):
(...) Que quando o depoente estava em casa brincando com os seus amigos, viu a sua prima K. indo para lá, (...) e foi atrás dela, e quando viu (...) ele já estava com ela, ele chamou ela, ele já estava tirando a roupa dela; Que não foi contar para a sua tia, só contou quando estava bravo com a sua prima, que brigou com a sua prima, aí contou com raiva para a sua tia; Que a sua tia conversou com ela e ela chorou com medo, pensando que a sua tia ia bater nela; Que o que viu foi ele querendo abusar da sua prima K.; (...) Que só lembra de ele ter abusado da sua prima e lhe abusado; Que só se lembra disso; Que depois disso ele não tentou mais nada com ela; Que ele chamou ela para ir lá para cima, para o quarto, que é uma casa de dois andares; Que ele começou a tirar a roupa dela, ele começou querendo abusar dela, que o depoente viu, que não contou para a sua tia, que pensava que ela ia lhe brigar e bater na sua prima, que só contou quando ficou com raiva dela, que brigou com a sua prima, aí contou para a sua tia; Confirmou que o réu chamou a vítima, que entrou para a casa dele; Que esperou eles entrarem e entrou para ver o que ele ia fazer, aí quando viu ele já estava em cima dela, tirando a roupa dela; Que aconteceu a mesma coisa na sua casa, na sua avó, que viu ele em cima dela, tirando a roupa dela, no quarto onde o depoente dorme; Que primeiro foi na casa dele e depois na sua casa; Que na casa dele foi no andar de cima, no quarto; Que viu ele querendo fazer ela chupar o pinto dele, só que ela não queria e ele forçava; Que depois desceu e foi brincar na rua; (...) Que ele estava pelado e ela também; Que nesse momento só estava eles dois; Que na casa da sua avó, tinha um bocado de gente lá, sua tia, aí ele chamou K. (...), e ela foi, aí chegou lá no quarto, o depoente foi acompanhar para ver o que era, e ele estava em cima dela, fazendo saliência com ela; Que ele estava em cima dela enfiando o pinto dele na bunda dela; Que foi direto contar para a sua avó (...), e ela não acreditou no depoente; Que depois ele foi embora e ela (avó) não acreditou no depoente; Que as pessoas acreditaram quando contou que ele estava abusando da K., que começou a ter discussão e ele sumiu, que ele foi embora para outro lugar; Que contou para a sua tia Karina; Que a partir do dia que contou ela brigou com ele, começou a ter discussão, briga na sua casa, ela até bateu nele por ter feito isso com a sua prima (...); Que só passou no jornal que ele foi preso; Que ele dizia para o depoente não falar sobre isso, que ele ia matar o seu pai e bater na sua família; Que depois disso ele foi embora (...); Que a sua avó não acreditou; Que quando falou para a sua avó ela não acreditou, e quando ele desceu de lá começou a lhe ameaçar que ia matar o seu pai; Que não lembra de outros episódios, só esses dois mesmo que viu; Que não sabe se o réu conseguiu penetrar na vítima, que ele estava fazendo força, que depois disso, desceu. (...)

A testemunha de acusação Karina Helena Moraes Pinheiro, genitora da vítima, testemunha sem compromisso, narrou o seguinte (Termo de fls. 62/64 e Mídia - CD - fls. 65):
(...) Que tomou conhecimento através de uma briga deles dois, que na época eram muito crianças (...), então ele brigando com a sua filha (...) disse que ia falar para todo mundo que o Wendel... porque ele chegou na sua família com o nome de Wendel, todos conheciam ele como Wendel, ele não deu o verdadeiro nome... que ia dizer para todo mundo que tu dá o cú para o Wendel (textuais), que desse jeito ele falou; Que ele é seu primo, tinha uns sete (7) anos, e a sua filha tinha uns cinco (5) anos, que acha que isso foi em 2015, não lembra exatamente, mas foi em fevereiro, próximo dos seus aniversários, que fazem aniversário no mesmo mês, foi logo no início do ano, que estavam na sua casa, que estava toda a família lá; Que mora na Passagem Republicana, n° 14, Bairro Condor; (...) Que mora com a sua avó, as suas filhas, o Diogo, que falou, e mais um sobrinho, que a sua mãe mora próximo; (...) Que a sua irmã também mora próximo, que o Wendel e ela não moravam na mesma casa; Que a sua irmã se chama Jenifer; Que Wendel é o Sailon, que o conheciam como Wendel; (...) Confirma que o seu sobrinho que falou para a sua filha que ela dava o cú (textuais) para o Wendel, que ia falar para todo mundo, e achou estranho aquilo, que a sua filha ficou discutindo que ele também fazia, que achou estranho e não deixou passar, que se recorda que nesse mesmo momento estavam se reunindo, se preparando para um concurso de bolsa no Aslan, que as três iam para esse concurso de bolsa, então iam tomar banho, e no banheiro foi conversar com ela, aí perguntou, conversou com ela, disse para ela não ter medo, que se tivesse acontecido era para ela lhe falar, porque só a depoente poderia ajudá-la, que a ela disse que era verdade, que ele fazia isso com ela; Que ele colocava o pinto dele na boca e na poroca da vítima; Que poroca é a vagina; Que na mesma hora não soube medir, foi na casa onde ele morava, foi tirar satisfação, foi brigar, ele disse que não, que não havia feito isso, foi horrível, que se exaltou; Que ele queria que ficassem frente a frente com eles, com as duas crianças, mas claro que elas com medo não iriam dizer, mas mesmo assim a sua irmã Jenifer e a sua avó colocaram os dois de frente, o Diogo disse que não, que isso não havia acontecido, só que a vítima, sua filha, disse eu sim, que o réu fazia isso com ela na casa dele; Que ela tinha uns cinco (5), seis (6) anos, que ela ia fazer seis (6) anos, acha; Que teve uma briga; Que segundo ela fora várias vezes, que ela não soube dizer quantas vezes com exatidão, mas do que ela lhe falou, deduz que foram umas três (3) vezes; Que na época não sabia dizer exatamente a quantidade, pela idade, e hoje tem certeza que ela não vai saber dizer porque já se passou tanto tempo (...); Que conversando e perguntado para ela o que ele fazia, ela disse que foi uma vez quando ele estava comendo pipoca, ele chamou ela para comer pipoca, ele deu pipoca para ela, na casa onde ele morava com a sua irmã; Que o seu primo Diogo disse que também viu na sua casa; Que essas coisas aconteceram no período em que adoeceu, ficou internada quase quinze (15) dias no pronto-socorro; Que essas coisas aconteceram praticamente nessa época, quando ela ficava em casa com a sua avó e a sua mãe (...); Que nesse mesmo período, antes de saber, começou a sair uma gosma da poroca dela, que fez exames, não atestou nada, que lembra que na época tinham um plano, e só falaram que era uma bactéria, só que não alegou exatamente o que era, mas saia muita gosma da poroca dela, que achou estranho, (...) que a médica não soube explicar, que só passou uma medicação, que ela tomou (...) que nunca imaginou que seria isso, depois de uma discussão de criança foi que a depoente, como mãe, achou estranho e resolveu ir mais a fundo, foi que no mesmo dia foi fazer a denúncia, e eles começaram a fazer a entrevista no ProPaz, com psicólogo, com o serviço social; Que o Diogo foi resolver falar mesmo lá com a psicóloga, porque ele ficou com muito medo e não queria falar; Confirmou que o registro na Delegacia ocorreu em 30/01/2015, que foi mais ou menos nessa época, embora tenha dito que foi em fevereiro de 2015; Confirmou que foi no início do ano de 2015, que imaginou mais ou menos que fosse nessa data, que não sabia com exatidão a data; Que quando ouviu os dois primos conversando foi de imediato registrar a ocorrência, no mesmo dia; Que estava se preparando para levar ela para uma prova que tem no Aslan, ia levar ela e o seu sobrinho, para fazer essa prova, nesse mesmo instante teve a confusão tudinho, nesse mesmo dia foi levar ela (...), foi registrar ocorrência; Que ele negou; Que colocaram as duas crianças frente a frente com ele, ele disse que não, que não havia feito, o Diogo ficou com medo e disse que não, que ele não tinha feito (...), mas ela sempre confirmou, mas depois o Diogo falou para a depoente, falou para todo mundo, só não na frente do réu, porque tem medo dele; (...) Que o Sailon fugiu, foi embora, mas ligou para procurar saber se eles tinham feito o exame, se tinha atestado alguma coisa, isso lógico com a sua irmã, que estava com ele um tempo; (...) Questionada se a vítima lhe disse quando dar tomar banho nela, onde ele fazia os abusos sexuais com ela, respondeu que ela lhe disse que foi na casa, que era de altos e baixos, e ele levava ela sempre para cima, e o Diogo lhe contando que ele viu na sua casa, no quarto da sua irmã; Que quando eles se envolveram, a sua irmã estava morando na sua casa, aí passou acha que uma semana, uns quinze (15) dias, um mês mais ou menos, eles se mudaram e foram morar juntos, só que tinham coisas dela lá, e um dia em uma limpeza que estavam fazendo, nessa época estava internada, ocorreu lá, o Diogo presenciou e foi falar para a sua avó, que sua avó não acreditou, que os dois estavam pelados e ele estava em cima dela; Que quando foi no ProPaz estava ao lado da vítima; Questionada sobre o conteúdo dos relatos da vítima no atendimento do ProPaz, informou que a vítima ia sozinha e não teve acesso ao referido conteúdo; Questionada sobre os três abusos relatados pela vítima no atendimento do ProPaz, informa que são as três vezes que imagina, mas não tem certeza absoluta; (...) Que não sabe se ela chegou a presenciar com o Diogo; Que a vítima tem medo; Que percebeu que a vítima ficou mais acanhada, que na escola o desempenho dela mudou, baixou; Que o réu não está mais com a Jenifer; (...) Que nunca iria imaginar (...) que o réu era super prestativo, super brincalhão, na verdade ele chegou assim e conquistou logo todo mundo; Confirmou que ele dava presentes para a sua família, para todas as crianças, e ele fazia negócio de bijuteria, ele dava bijuteria, dava tudo para as crianças; Confirmou que esse abuso sexual teria sido quando a depoente estava internada, se não se engana teria sido em 2014 que esteve internada, em setembro de 2014; Que segundo a vítima ele a ameaçava dizendo que ia lhe matar, que ia lhe bater; Confirmou que ela lhe relatou que ele colocava o pinto na popoca, no ânus, e na boca; Que perguntou para a vítima se doía e ela confirmou; Que o réu era conhecido como Wendel, que só foram descobrir o verdadeiro nome dele quando foram atrás, para ele ser preso; Que Wesley é filho do Sailon e Luan é seu sobrinho, que é filho da Carla sua irmã, que Diogo é seu primo, filho do seu tio; Que o Luan tem a mesma idade da vítima, dez (10) anos, que Diogo tem catorze (14) anos; (...) Sobre o que a vítima teria lhe reportado em relação ao fato, relatou que a vítima lhe contou no mesmo dia que foi na delegacia, e sobre o período, como criança, ela não soube lhe dizer a data, e também não sabe dizer exatamente a quantidade de vezes (...) que acredita que o ano foi 2014, que a maioria das coisas aconteceram quando não estava presente, ficou internada quase quinze (15) dias, que estava com infecção urinária, foi quando começou a sair uma gosma da poroca dela, foi quando eles iam para a casa do Sailon (...); Que a sua irmã trabalhava como manicure, e geralmente quem ficava na casa era mais ele, então ele ficava com a crianças, (...) ele ficava a maior parte do tempo com elas; Que não sabe quanto tempo a sua irmã ficou com o réu mesmo após a denúncia, porque ela foi contra, ela ainda continuou com ele, não acreditou que ele tivesse feito isso, ainda ficou bastante tempo com ele, não sabe com exatidão o tempo, mas ela continuou com ele; Que hoje a sua filha já está superando, porém a depoente fica com medo, não deixa, sinceramente fica com medo, não deixa, porque pelo que a psicóloga lhe explicou quando a criança sofre um determinado abuso, (...) a tendência é ela fazer com outras crianças, a tendência é outra pessoa se aproximar e fazer novamente, e logo depois disso houve um caso assim de ela com o primo, que eles estavam escondidos assim pelos cantos, e ficavam beijando na boca, e ficavam pelados, e a depoente ficava com medo; Que acha que a vítima ficou uns seis (6) meses fazendo acompanhamento, depois disso não teve mais nenhum acompanhamento; Que a vítima não toca mais no assunto (...);

A testemunha de acusação Carla do Socorro Siqueira Moraes, tia materna da vítima, relatou o Juízo (Termo de fls. 62/64 e Mídia - CD - fls. 65):
(...) Que em relação a vítima, não foi como do Diogo que teve penetração, mas teve o toque no corpo dela, ele passou o pênis na vagina dela; Que na época a vítima teve um corrimento muito forte, que acharam muito estranho um corrimento para aquela idade dela, que procuraram um médico, a mãe dela fez exames e deu uma infecção, mas nunca imaginou de onde saiu aquele tipo de coisa que estava saindo dela; Que esse fato veio à tona em 2015, do meio de janeiro para início de fevereiro, mas não tem como dar a data correta; Que a vítima e a mãe dela estavam na casa da sua mãe, que mora duas casas depois, e foi que a Jenifer e o Wendel já estavam com tudo pronto para na semana seguinte ou dias depois irem para Paragominas, foi que o Diogo soltou a situação toda; Que teve uma confusão nesse dia; Que não sabe muito bem a expressão, porque não estava lá, mas o ele disse que o Wendel fazia com a vítima, que parece que o Wendel ficava nu em cima da vítima, na frente do próprio Wendel; Confirmou que Wendel é o acusado Sailon de Oliveira, que ele se apresentou o tempo todo como Wendel Gabriel; (...) Que ele foi super bem acolhido; Que o réu negou, aí quando chamaram o Diogo na frente dele (...) na hora o Diogo chorou, a vítima confirmou, depois a sua irmã lhe ligou e foram para a Delegacia, que perguntou o que aconteceu e eles começaram a falar; Que com o passar do tempo os seus filhos vieram falando algumas coisas assim que ele queria fazer, de estar mostrando vídeo, estar botando as partes nas mãos das crianças; Que ele tentou fazer com o seu filho, só que tem um filho mais velho que não deixou, aí eles só depois que já vieram falar aos poucos, não falaram tudo de uma vez; Que quanto aos seus filhos, que não chegou a acontecer, foi no tempo que ele sumiu, e eles foram falando depois; (...) Questionada se apesar de a vítima ter seis (6) anos, se mesmo nessa idade na época tiveram a certeza de que ele estava abusando dela, respondeu que sim, porque depois o Diogo depois falou em detalhes, porque ele que subiu e viu o Wendel em cima da vítima; Que no ProPaz a vítima já veio ter segurança de vir falando, que ela tinha medo de falar, ela tinha medo dele; (...) Que a vítima não se machucava, mas o réu passava as partes dele nela; Que não foi igual a do Diogo que teve penetração; (...) Questionada sobre o resultado do laudo que diz que as alterações visualizadas no exame do ânus da vítima podem ser resultantes de atos libidinosos diversos da conjunção carnal ou de um quadro de parasitose intestinal, respondeu que a mãe da vítima sabia, e que perguntavam se ela já tinha ido tratar desse corrimento, porque não é normal (...) que só depois foram associar as coisas; Que a vítima dizia que ele fazia saliência; Questionada se a vítima ficou com o comportamento sexualizado, respondeu que até hoje tem essa preocupação assim, mas que com relação aos meninos não, porque ali eles não são primos são irmãos, eles cresceram assim, mas não deixam; Que a vítima ficou triste e com medo, que a vítima pediu desculpa, que achava que era culpada, que foram conversando com ela, porque sabem que ela não foi culpada, só que eles ainda tem todo esse cuidado, de ela achar que isso é normal, que pode acontecer; (...) Que a vítima conversava mais com a mãe dela; Que com a depoente a vítima falava mais das partes do corpo dela, em relação ao sexo oral a depoente só sabia do Diogo; Que nunca ouviu o réu ser chamado pelo apelido de Sailinho; Que não sabe dizer exatamente quando aconteceram os fatos, quando veio à tona foi em janeiro para fevereiro de 2015, que foi quando eles vieram falando as coisas, que não tem como saber quando, até porque se soubessem quando aconteceu, não teriam permitido que acontecesse mais; Que não tem como dizer o dia exato (...); Que logo em seguida a Jenifer foi embora para Paragominas, que ela já tinha sido transferida a trabalho, e que ela já voltou; Questionada se ele não manifestou interesse em depor, respondeu que nunca puseram o nome dela envolvido; Que não faz a menor ideia de quanto tempo a Jenifer ainda permaneceu com o réu, até porque não foi um assunto que lhes interessou, porque ela era adulta e crianças eram apenas eles (vítimas), para ficarem defendendo só eram eles mesmos; Questionada sobre desde quando vinham vendo a sexualização nas crianças, respondeu que não era perceptível por ninguém, até porque o Wendel sempre foi uma pessoa super prestativa, uma pessoa que quando chegou na sua casa não tinha roupa, e o acolheram de todas as maneiras; Que sobre a sexualização, a depoente relata que se por um acaso as vítimas demonstravam esse tipo de caso, não saberia dizer, por que como disse da outra vez, só chega a noite, naquele tempo de ver se estão precisando de alguma coisa, convívio mesmo poderia saber se fosse com um dos seus filhos mesmo, que é com quem convive mais (...); Que começou a apoiar a sua irmã, que foi na época que já não estava trabalhando mais, para não deixarem isso ficar como estava, e não permitir assim; Que o desempenho da vítima na escola não está muito bom; Que em relação ao comportamento, sai de casa às 7 (sete) horas e só vai chegar às seis (6) horas da noite, então para ter mesmo uma certeza para falar sobre a vítima só é a Karina, não tem como falar; Que não tem contato com nenhum dos dois (vítima e Diogo); Que passa o domingo com eles, e procura não tocar nesse assunto, porque sabem que não é bom para eles, que procuram sempre estar mostrando que eles são crianças, Que só tiveram que tocar agora nesse assunto porque está tendo o processo, porque se dependesse deles eles nunca mais ouviriam nada sobre isso, só se fosse necessário; Que em relação ao Diogo que ele ficou mais fechado, retraído, não aceita muito o que lhe falam, mas em relação a sexualidade não tem como dizer; Que não sabe dizer se o abuso afetou a opção sexual do Diogo, que ele ficou como sempre foi, só ficou um pouco mais agressivo; Que o Diogo diz para a depoente quando gosta de uma menina e se ela gosta dele, esses assuntos que vão tentando tirar, dizendo que ainda não é hora, é hora de estudar, então acredita que agora não tenha afetado, mas lá na frente não tem como saber. (...)

A testemunha de defesa Sandriane Braga de Souza, esposa do acusado, relatou o seguinte (Termo de fls. 62/64 e Mídia - CD - fls. 65):
(...) Que soube desses fatos quando da prisão dele e quando chegou o processo, a intimação; Que acredita na inocência do réu nos dois processo, porque tem uma criança em casa e ele cuida, quando se envolveu com o réu a ela estava com 1 (um ) ano e 7 (sete) meses, e ele a ajudou a criar ela, um menino, e ele sempre cuidou do seu filho, dando banho, comida e sempre esteve presente para tudo; Que quando aconteceu isso começou a observar tudo o que estava acontecendo; Confirmou que se espantou quando chegou a denúncia, e começou a observar, tipo no banho, quando eles iam dormir; Que observava mais na hora do banho, porque ele banhava muito o seu filho, que nunca presenciou nada; Que seu filho nunca se queixou de nada em relação a isso; Confirmou que a criança não demonstrou alteração de comportamento, choro; Que ficou até assustada quando soube dessa denúncia; Que o filho dele chegou um tempo e ficaram com ele, que ele é mais velho um (1) ano do que o seu filho, e também nunca viu, presenciou nada; Que saiu uma vez e deixou o seu filho com ele, falou que ia demorar, só para testar, e chegou e eles estavam vendo filme, normal na sala, filme de criança mesmo, na sala e tudo aberto; Questionada sobre o grau de convívio da depoente com a senhora Jenifer, excompanheira do réu, respondeu nenhum, que no dia da primeira audiência dele, ela ligou perguntando se a depoente tinha participado, tendo dito que não, que estava trabalhando, que ela perguntou onde ele estava, queria saber, que não falou nada, simplesmente que ele estava na Cremação, e ela falou que não era para envolvê-la, em hipóteses nenhuma no processo, por que se chegasse alguma intimação ela iria só fuder ele (textuais), que ela deixou claro que se ela entrasse no processo iria criar problema para o réu; Confirma que não ouviu ninguém chamar o réu pelo apelido de Sailinho; Questionada sobre a ligação que recebeu dela e o que ouviu quando ela soube que a depoente tinha contratado advogado para defender o réu, respondeu que ela confirmou tudinho, ela falou que aconteceu, e outras coisas que não vem ao caso... que ele não prestava, que era safado, isso... que não era para envolver ela, por que ela não sabia, só sabia o que as crianças tinham falado para ela, que ela não queria que a envolvessem nisso, e quando foi no dia da audiência, ela tornou a ligar para a depoente, e falou que ela ia ferrar com ele, deixou bem claro isso para a depoente; Que nunca teve dúvida quanto a sexualidade do réu; Que o réu é heterossexual; Que vai fazer quatro (4) anos que está com o réu, que iniciaram logo após o término do relacionamento com a senhora Jenifer (...).

O réu, em seu interrogatório, declara que não são verdadeiras as imputações constantes na denúncia (Termo de fls. 62/64 e Mídia - CD - fls. 65), tendo relatado:
(...) Que não tem como assumir uma coisa que não fez, pagar por uma coisa que não fez; Que até então na última audiência foi sentenciado uma coisa que não fez (...), aonde foi réu confesso a um crime atrás, aonde sabe como é dentro de uma cadeia, por que vai preso por uma coisa dessa, por uma acusação dessa, (...); Que não tem como o interrogado cometer um crime desses, assumir, sabendo o que poderia acontecer consigo dentro de uma cadeia; Confirma que conviveu com a senhora Jenifer, durante dois anos, acha; Questionado sobre como dizia que era o seu nome para ela, respondeu que ela sabia o seu nome Sailon de Oliveira, só que para todo mundo dava o nome de Wendel, porque no tempo estava foragido da Colônia, pelo crime de assalto, 157, com sentença de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, e 28 (vinte e oito) dias de reclusão; Que a vítima frequentava sua casa, quando a tia dela estava lá, e quando não estava, ela não ia; Que a vítima gostava do interrogado, tomava benção; (...) Questionado sobre qual o motivo de a vítima ter lhe apontado como o autor desses atos, respondeu que não teria motivo, que não deixou motivo nenhum; Que quando chegava na casa dela, da avó dela onde ela mora, ela corria, lhe abraçava, tomava benção, ela não fazia isso para quase ninguém somente para si de tio, que não tomava benção do marido da Carla (...); Confirma que foi muito bem acolhido pela família da vítima; Que simplesmente se deixou da Jenifer e aconteceu isso tudo; Que se deixou da Jenifer e se juntou com essa que está atualmente, que hoje ajuda a criar o filho dela, hoje a sua preocupação maior são eles, eles dois, é a família que tem; Que nega a prática do crime; Que chegou a ficar sozinho com a vítima, mas não praticou nenhum ato; Que a casa que moravam de aluguel era altos e baixos, uma quitinete, a sala e a cozinha eram embaixo e o quarto em cima; Que chegou a ficar sozinho com a vítima, mas nega a prática do crime; (...) Que desde que saiu da cadeia, mesmo foragido, resolveu dar um jeito na sua vida e começou a trabalhar de uma forma, ganhar o seu dinheiro suado, e sustentar a sua família (...); Que no tempo trabalhava com aço e agora trabalha com doces nos sinais, ônibus, que a sua esposa também trabalha nos sinais, ela trabalha no sinal da Quintino com a José Malcher, ela vende doces lá, botando doces no retrovisor do carro, da mesma forma que trabalha, que estava trabalhando. (...)

No que se refere a materialidade delitiva, resta consubstanciada no Laudo Sexológico nº 2015.01.000121-SEX (fls. 51-IPL) atestou intensa hiperemia nos quadrantes posteriores no ânus da vítima, de modo que, embora não seja conclusivo quanto a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, apresenta-se condizente com os fatos relatados nos autos, considerando que nem sempre os referidos atos deixam vestígios cabalmente detectáveis.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito configurados através do laudo pericial que atesta a existência de vestígios de conjunção carnal, bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, em especial da palavra da vítima, que é filha do apelante.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal Isolada:
Apelação Penal. Art. 214, c/c art. 224, ambos do CPB. Preliminar. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeição. Inexistência de efetivo prejuízo. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. In dúbio pro reo. Tese rechaçada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Reconhecimento dos crimes contra dignidade sexual não restrito à constatação pericial. Ausência de vestígios. Palavra da vítima. Preponderância. Consonância com os demais elementos de prova. 3. O reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual, não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que o esfregamento, os toques e apalpamentos nas regiões pudendas, não deixam sinais visíveis da agressão, mas nem por isso deixam de configurar a prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal. 4. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para embasar a condenação. [...]
TJPA - Apelação nº 2012.3.007954-8 Rel. Desª. Vânia Silveira, J. 19/02/2013.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

A defesa pleiteia, ainda,
revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal
.

A pena-base aplicada foi de 09 (nove) anos de reclusão, tendo sido as circunstâncias judiciais analisadas pela magistrada de 1º grau nos seguintes termos:
[...] 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, embora a conduta seja reprovável, tenho-a como inerente ao tipo penal. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, e, conforme se apurou, o réu é reincidente. No caso concreto, observa-se na Certidão de Antecedentes Criminais do réu a existência de registros (fls. 67), dentre os quais a condenação por crime de mesma natureza - Processo nº 0013559- 96.2015.8.14.0401, não transitada em julgado, tendo sido o acusado também condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, no processo nº 0012765-29.2009.8.14.0401, como incurso nas penas do art. 157, §2º, I e II, do CPB, condenação esta a ser considerada na segunda fase da dosimetria. 3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. 4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - satisfazer a sua lascívia. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, são as inerentes ao tipo penal. 7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, observo que os danos presentes são aqueles inerentes ao tipo penal. 8. O comportamento da vítima não contribuiu em nada para o cometimento do crime [...].

Assim, como bem delineado pelo Juízo, foi corretamente valorada de forma negativa os antecedentes criminais do apelante, eis que é reincidente e ostenta condenação transitada e julgado com relação ao processo de nº0012765-29.2009.8.14.0401.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada não prospera, eis que ostenta uma circunstância judicial negativa sendo possível afastar a pena do mínimo permitido, razão pela qual a mantenho em 09 (nove) anos de reclusão.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Página
7
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.